Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESPACHO DE BAGAGEM. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PERDA DE TEMPO ÚTIL. PROCRASTINAÇÃO NA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.360,12 (um mil trezentos e sessenta reais e doze centavos), em reparação por danos materiais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 1.381,12, a título de repetição de indébito e a importância de R$ 10.000,00 em reparação por danos morais. Narrou que, em 06/07/2023, adquiriu o serviço para despacho de bagagens de sua filha, pelo valor de R$ 680,06, por meio da central de atendimento da empresa requerida. Argumentou que, em 08/07/2023, dia da viagem, foi surpreendido com nova cobrança no valor de R$ 680,06, para despacho das bagagens, uma vez que o valor pago anteriormente não foi localizado pela ré. Destacou que realizou o pagamento novamente e que, até o ajuizamento da ação, o valor pago em duplicidade não havia sido reembolsado. Afirmou que tentou por diversas vezes resolver a questão administrativamente, contudo não obteve êxito. Sustentou que a ré adotou conduta abusiva e que suportou danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59291516 e 59291517). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59291528).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o autor alega que passou horas em ligações telefônicas e que foi pessoalmente ao aeroporto para tentar resolver a questão, contudo não obteve êxito. Sustenta a existência de danos morais indenizáveis em razão da perda de tempo útil para solução do problema. Destaca que os transtornos vivenciados superam os aborrecimentos da vida cotidiana e que houve falha na prestação do serviço. Defende que a recorrida não comprovou a realização do estorno no prazo informado. Discorre que suportou cobrança abusiva, lhe expondo a constrangimento ilegítimo. Requer a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 em reparação por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. No caso, restou incontroverso que houve erro no sistema da companhia aérea recorrida, o que ocasionou a cobrança adicional do valor para despacho da bagagem (ID 59291487, p. 8). A cobrança em duplicidade caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos materiais infringidos ao consumidor.

7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, restou demonstrada a nítida desídia e demasiada procrastinação da parte ré em realizar o reembolso da quantia paga indevidamente pelo autor, em razão do reconhecido erro no sistema da ré. O recorrente realizou diversas ligações para central de atendimento da recorrida (ID 59291477), comprovou o comparecimento em guichê de atendimento (ID 59291475 e 59291476), contudo não obteve o reembolso do valor pago, o qual somente ocorreu em 30/04/2024 (ID 59291510), ou seja, após cerca de 9 meses do pagamento e após o ajuizamento de ação judicial. A situação em tela configura a perda de tempo útil do consumidor para a resolução de demanda que claramente tratava-se d equívoco por parte da companhia aérea e extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e patrimonial do autor, abalando sua personalidade. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrida a reparação dos danos suportados pelo autor.

8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados os parâmetros acima explicitados, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.